Tribunal: STF
Processo: RE 1345386
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 64):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI Nº 12.546, DE 2011. ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. 
    As receitas decorrentes de vendas realizadas para a Zona Franca de Manaus e para as áreas de livre comércio de Boa Vista e de Bonfim estão isentas da contribuição previdenciária prevista no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011, pois equiparadas às exportações.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 72), foram rejeitados (Vol. 86).
    No RE (Vol. 95), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que houve violação ao artigo 150, § 6º, da CF/1988 e ao artigo 40 do ADCT. Afirma, em síntese, que as operações de venda para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio – ALC não podem ser equiparadas a exportação, para fins da isenção prevista na Lei 12.546/2011.
    O Tribunal de origem, de início, negou seguimento ao RE aplicando o entendimento firmado por esta CORTE no Tema 945 da repercussão geral - “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus na base de cálculo do REINTEGRA com amparo no Decreto-Lei nº 288/1967 e na Lei nº 12.546/2011” (Vol. 118).
    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Vol. 135), o Tribunal de origem reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e admitiu o apelo extremo (Vol. 148).
    É o relatório. Decido. 
    De início, destaco que a matéria ora discutida não guarda identidade com aquela tratada no RE 1.023.434-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 945).
    Com efeito, a controvérsia posta a debate neste processo diz respeito à exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a receita bruta prevista no art. 8º da Lei 12.546/2011 sobre as receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus de mercadorias industrializadas. Por outro lado, no Tema 945, discute-se questão relativa à inclusão das receitas de vendas para a Zona Franca de Manaus na base de cálculo do REINTEGRA com amparo no Decreto-Lei 288/1967 e na Lei 12.546/2011, hipóteses diversas, portanto.
    Feito esse breve esclarecimento, passo à análise do recurso.
    O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (art. 8º da Lei 12.546/2011 e Decreto-lei 288/1967), reconheceu indevida a contribuição previdenciária sobre a receita bruta prevista na Lei 12.546/2011, sobre as receitas de vendas das mercadorias industrializadas pela impetrante para a Zona Franca de Manaus e para empresas situadas nas áreas de livre comércio de Boa Vista e Bonfim.
    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto-lei 288/1967 e Lei 12.546/2011), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no RE 1.176.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 6/8/2019; RE 1.267.932, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21/8/2020; RE 1.098.236, Rel. Min. ROBERTO BARROS, DJe de 30/4/218; e RE 1.286.151, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/9/2020, essa última assim ementada:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ZONA FRANCA DE MANAUS. ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO. ART. 8º DA LEI Nº 12.546/2011. DECRETOLEI Nº 288/1967. EQUIPARAÇÃO À EXPORTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente